Tribunal: STF
Processo: Rcl 65674
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cedral, contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016183-30.2021.5.16.0005), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/4/2020, DJe de 1º/7/2020, e na ADI 2.135 MC, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O caso concreto, por sua vez, põe em foco a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide que versa sobre a relação jurídica estabelecida entre o Interessado e a Administração Pública, fundamentando-se o presente Reclamante na decisão da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, ou seja, com adequação ao art. 988, III, do CPC, considerando que a decisão fora tomada em sede de controle concentrado 



    [...]



    Ressalte-se, outrossim, que o MUNICIPIO DE CEDRAL - MA não possui qualquer regime jurídico vinculado às normas da CLT, sendo isso, também, impossível, pois em virtude do julgamento na ADIN 2.135, que suspendeu trechos da Emenda Constitucional 19, de 1998, que, por sua vez, havia eliminado a exigência de regime jurídico único, voltou a vigorar a impossibilidade de haver outro regime, senão o estatutário, aos servidores da Administração Pública Direta, não havendo possibilidade, portanto, de haver empregados públicos nesse âmbito, descaracterizando algum resquício de dúvidas a respeito da (in)competência da Justiça Especializada. 



    [...]



    A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no entanto, desobedeceu às decisões do STF em controle concentrado ao interpretar erroneamente excertos do julgado, em hipótese não abarcada pelo dispositivo do Acórdão da referida ADI, tal como ofendeu a autoridade da decisão desta Corte na ADI 3.395/DF, que preconizou a não submissão dos servidores estatutários à Justiça do Trabalho, e, por fim, ofendeu a autoridade da decisão na ADI 2.135-MC/DF ao impor e presumir o regime jurídico celetista, em face do regime estatutário já instituído pelo Município de Cedral/MA por lei própria. 



    [...]



    Por todo o exposto e ante as ofensas às decisões do STF, supramencionadas, resta manifestamente cabível a presente Reclamação Constitucional, como meio idôneo a combater e cassar o acórdão vergastado, bem como firmar a competência da Justiça Comum ao julgamento da demanda que envolve a relação entre a Administração Pública Municipal e servidora visivelmente comissionada que possuía vínculo com natureza jurídico-administrativa.”



    Ao final, requer “a cassação do acórdão do TRT da 16ª Região, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016183-30.2021.5.16.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em alinhamento à decisão tomada na ADI 3.395/DF e ADI 2.135/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região considerou a competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (eDoc. 15):



    “A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, excepcionando- se duas únicas situações expressas na própria Constituição: as nomeações para cargos em comissão - declarados de livre nomeação e exoneração - e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Por consequência, fora destas hipóteses a contratação é, em tese, inconstitucional. 



    Os cargos em comissão são criados por lei para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V da CF). Seu preenchimento por pessoa não integrante da carreira está condicionado à declaração em lei de que aquele cargo é de livre nomeação e exoneração, sob pena de violação à regra constitucional do acesso a cargos públicos via concurso público. 



    In casu, embora conste nos contracheques que o autor é comissionado (ID. 72aed73), não há nos autos nenhuma prova que se coadune com a pretensa realização destas funções, não tendo assim a parte recorrida se desincumbido eficazmente do ônus de provar que o reclamante exercia realmente cargo em comissão. Além do mais, para demonstrar que o reclamante ocupa, de fato, cargo público, necessária se faria a comprovação da existência de lei criadora do cargo respectivo, o que também não aconteceu.



    Assim, não há qualquer dúvida acerca da competência desta Justiça Especializada para decidir a matéria objeto do recurso, razão pela qual dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.” 



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente